Tribunal: TJSP
Processo: 2048763-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Artigo 155, § 4o, IV, c.c artigo 14, II e art. 329 e 330, todos do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Artigo 155, § 4o, IV, c.c artigo 14, II e art. 329 e 330, todos do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) As r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, com base nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do paciente (reincidente, já possuindo passagens pelo crime de receptação e furto), as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal e benefícios que poderão ser concedidos ao paciente em caso de eventual condenação demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.
6-) Ordem denegada.